Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO QUE VEM A SOFRER COLISÃO. RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE NÃO ATENTA AOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA NO TRÂNSITO NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar à autora o valor de R$7.080,00 e improcedente o pedido contraposto.

2. A parte autora argumenta na inicial que estacionou seu veículo na CLS 106 e que, pouco tempo depois, a parte ré colidiu na parte traseira do carro que estava estacionado.

3. Nas suas razões recursais, a parte argui, em preliminar, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa diante da ausência de prova testemunhal e pela inobservância do devido processo legal. No mérito, afirma que a parte autora estacionou em local proibido, o que o obrigou a executar manobra perigosa e contribuiu para colisão. Requereu o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente e quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Portanto, as provas dos autos são suficientes para demonstrar os fatos de modo que não há que falar em cerceamento de defesa e nem em nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de inobservância do devido processo legal. A parte recorrente afirma que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre os documentos carreados aos autos pela recorrida quando esta se manifestou a respeito do pedido contraposto. Não houve cerceamento de defesa porquanto a ausência de oportunidade para réplica à contestação do pedido contraposto não decorreu nenhum prejuízo à parte recorrente, bem como porque no sistema dos juizados não há previsão para apresentação de réplica. Neste sentido confira-se: (Acórdão n.959767, 07020966820168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/08/2016, Publicado no DJE: 19/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.

6. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

7. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

8. Quanto ao local de estacionamento proibido que se encontrava o veículo da parte autora, esta Turma Recursal julgou caso semelhante: “ressalto que o estacionamento em local proibido pode ensejar multa de trânsito a ser apurada pelo órgão competente, mas não é suficiente para configurar, por si só, a culpa do proprietário do veículo estacionado de forma indevida. (Acórdão 1071455, 07026206120178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Desta forma, entende-se que a responsabilidade pela colisão entre os veículos é da parte ré, que não teve o devido cuidado na condução de seu veículo, vindo a colidir em veículo estacionado, mesmo que o local de estacionamento seja proibido.

10. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.